Tribunal: TJDFT
Processo: 0702344-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702344-33.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: SORELLE CONSTRUTORA &amp; INCORPORADORA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a decisão de ID 258951022 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de SORELLE CONSTRUTORA &amp; INCORPORADORA LTDA, que indeferiu o pedido de pesquisa no sistema Infoseg. Afirma, em suma, que os meios ordinários de localização de bens do executado foram utilizados; que o Infoseg é uma ferramenta que permite acesso a diversas bases de dados; que houve afronta aos princípios da cooperação e da efetividade da execução. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a realização de pesquisa no sistema Infoseg. Custas recolhidas (ID 80445020). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de determinação de consulta ao sistema Infoseg. O sistema Infoseg foi desenvolvido pelo Ministério da Justiça com a finalidade de integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil, conforme disponibilizado no portal eletrônico do CNJ (https://www.cnj.jus.br/sistemas/infoseg/), não sendo, portanto, uma ferramenta direcionada à localização de bens do devedor, tal como pretendido no presente recurso. Ademais, a parte agravante não apresentou qualquer dado concreto de que a consulta a ser realizada não contemplaria informações obtidas por meio dos sistemas anteriormente consultados. Assim, “as diligências realizadas anteriormente no processo revelaram-se infrutíferas, não havendo, contudo, nos autos, qualquer indício de que a consulta ao INFOSEG traria efetivo benefício processual. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é no sentido de que a requisição judicial de informações por meios não usuais deve atender aos critérios de adequação, necessidade, razoabilidade e subsidiariedade, bem como demonstrar eficácia concreta na satisfação do crédito.” (Acórdão 2070077, 0736558-84.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 05/12/2025.) Colaciona-se precedente da Terceira Turma Cível, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS DO CREDOR EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTA À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS – CENSEC. IMPOSSIBILIDADE. CONSULTA AO SISTEMA INFOSEG. INUTILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. O INFOSEG foi desenvolvido pela Coordenação-Geral de Inteligência do Ministério da Justiça “com a finalidade de integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil.” 6. Este Tribunal tem reiterado o entendimento de que suas informações não ostentam relevância para auxiliar o credor na busca de bens. 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 2010870, 0710022-70.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.) Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora